Tribunal: TJMT
Processo: 1016515-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016515-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARLETE RODRIGUES DOMINGOS - CPF: 519.154.131-68 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1016515-15.2020.8.11.0001 – Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDA: ARLETE RODRIGUES DOMINGOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

PACOTE TURISTICO EM PERÍODO DE PANDEMIA (MARÇO 2020) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PACOTE PRESTADO DE FORMA INCOMPLETA – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DE SERVIÇOS INCLUSOS – VIAGEM REALIZADA APÓS ORIENTAÇÃO DAS EMPRESAS, SEM OFERTA DE POBISSILIDADE DE REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO – FALHA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR –

TRANSTORNOS POR INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – MANUTENÇÃO “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente e as reclamadas

GELTUR EIRELI - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), e ainda, por danos materiais, no importe de
R$ 885,66 (oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos),
em decorrência da falha na prestação de informação ao consumidor acerca da indisponibilidade dos serviços contratados, bem como, da ausência de oferta de possibilidade de cancelamento ou remarcação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da recorrente.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de responsabilidade civil.

2.2. Da ausência de provas do dano moral indenizável.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo pela manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da recorrente..

Rejeito, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a contratação do pacote turístico foi feita com a parte recorrente, prestadora desse tipo de serviço, inclusive sendo a beneficiária do crédito gerado pela operação financeira utilizada pela parte recorrida, ressaindo a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda judicial aqui registrada.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese apresentada pela recorrente,
diante da falha na prestação dos serviços de viagem e turismo ofertados, notadamente, diante dos transtornos sofridos pela indisponibilidade dos serviços contratados, sem informação notícia de informação prévia prestada ao consumidor,
fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, suscetíveis de compensação por danos morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021